Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008874-81.2017.8.11.0000
Recorrente CONSTÂNCIA SOARES DA SILVA
Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTÂNCIA SOARES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 55197988 “(...)foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, a Recorrente é representada por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII